Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0703968-54.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CLELMO BARBOSA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal, escrita de próprio punho, apresentada por CLELMO BARBOSA DOS SANTOS, que cumpre pena no sistema penitenciário do Distrito Federal, conforme autos n. 04008746-03.2022.8.07.0015, conforme referência do manuscrito. Em que pese conste do termo de autuação, não há pedido liminar a ser enfrentado neste momento processual. Considerando que a peça inicial apresentada pelo sentenciado não está devidamente instruída e, com o intuito de viabilizar adequadamente a sua representação processual, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para as devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator